Tribunal: TJES
Processo: 5011071-12.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011071-12.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE DE FATO. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE DECORRENTE DO PAGAMENTO DE ITBI. MANUTENÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, mantendo a exigibilidade de Certidões de Dívida Ativa referentes ao IPTU do exercício de 2024, relativas a imóveis localizados no Município de Guarapari. A apelante alega não ser proprietária, titular do domínio útil nem possuidora dos imóveis, impugnando a validade da cobrança municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: avaliar se houve ilegalidade na constituição do crédito tributário que justifique a anulação das Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.

4. O pagamento do ITBI pela empresa apelante, registrado em procedimento administrativo municipal desde 2006, gera presunção de aquisição dos imóveis e disponibilidade econômica do bem, mesmo sem o correspondente registro imobiliário.

5. A ausência de registro no Cartório de Imóveis não afasta, por si só, a relação jurídico-tributária, sendo suficiente a existência de posse ou disponibilidade econômica para justificar a incidência do IPTU.

6. A apelante, ao requerer o julgamento antecipado da lide, renunciou à produção de outras provas que poderiam elucidar a controvérsia, não podendo alegar posteriormente cerceamento de defesa ou vício de julgamento.

7. A simples juntada de certidões de propriedade em nome de terceiros, desacompanhada de provas robustas que infirmem a presunção de veracidade e legitmidade do procedimento administrativo, não basta para desconstituir a validade do lançamento fiscal.

8. Ausente demonstração de vício no procedimento de constituição do crédito tributário ou na formação da CDA, mantém-se a validade do lançamento com base nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU pode recair sobre quem detém a posse ou a disponibilidade econômica do imóvel, ainda que não conste como proprietário no registro imobiliário.

2. O pagamento de ITBI sobre a transferência do mesmo imóvel gera presunção relativa de aquisição do bem e de vínculo jurídico suficiente para legitimar a exigência do IPTU.

3. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Magnitos Magnago Granitos Ltda. contra a sentença de id. 15862497, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do Município de Guarapari, na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, mantendo exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa referentes ao IPTU do exercício de 2024 e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 15862498, a apelante sustenta, em síntese, que:
a)
não é proprietária dos imóveis tributados, cujas matrículas apontam titularidade diversa;
b)
o pagamento de ITBI no ano de 2006 não constituiria fato jurídico apto à responsabilização tributária pelo IPTU;
c)
o Município teria presumido indevidamente a ocorrência de compra e venda;
d)
não haveria elementos que comprovassem posse ou domínio útil em favor da empresa;
e)
a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova ao tratar como absoluta a presunção decorrente do procedimento administrativo.

Sem contrarrazões apresentadas pelo Município de Guarapari, apesar de intimado (id. 15862502).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5011071-12.2024.8.08.0021

Apelante:
Magnitos Magnago Granitos Ltda

Apelado:
Município de Guarapari

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de ilegalidade na constituição do crédito tributário referente ao IPTU objeto das Certidões de Dívida Ativa impugnadas, a fim de justificar a anulação da cobrança municipal.

Diante dos fundamentos de fato e de direito suscitados pela apelada, cumpre relembrar que se trata de ação anulatória de certidões de dívida ativa de IPTU, do ano de 2024, referentes a imóveis localizados no Município de Guarapari.

Assim, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao exame dos elementos que compõem a relação jurídico-tributária e à constituição do crédito tributário: o fato gerador, os sujeitos ativo e passivo, além dos demais aspectos relacionados à regularidade e legalidade da exação. Não se pretende, portanto, declarar nulidade de eventual negócio jurídico de compra e venda entre particulares, tampouco anular procedimento administrativo relacionado ao ITBI referente ao mesmo imóvel.

Nesse contexto, incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, provar que não detém propriedade, domínio útil ou posse com conteúdo econômico sobre os imóveis tributados, de modo a afastar a legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 34, dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Cabe, portanto, ao sujeito que pretende a anulação de CDA, e que nega a existência da relação jurídico-tributária, demonstrar que não se enquadra em nenhuma dessas categorias.

Ocorre que, em análise dos presentes autos, as provas produzidas não foram suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo de lançamento.

Aliás, frise-se que a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas que poderiam elucidar a controvérsia, não podendo agora impugnar a sentença sob esse fundamento.

Importa registrar, ainda, que o fato gerador em discussão remonta ao exercício de 2006, quando inexistia o entendimento jurisprudencial, apenas atualmente consolidado, no sentido de que o fato gerador do ITBI é
a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro no cartório de imóveis (Tema 1.124 do STJ).

Assim, o pagamento do ITBI, com seu respectivo procedimento administrativo muniicpal, realizado em nome da apelante em 2006, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade acerca da transmissão onerosa do imóvel, ainda que o registro no cartório de imóveis não tivesse sido formalizado.

Entendo, portanto, que fora acertada a r. sentença vergastada, ao reconhecer tais circunstâncias, senão vejamos:

“No entanto,
consta dos autos que o Documento de Arrecadação Municipal nº 127.743, relativo ao ITBI nº 100622, foi emitido e recolhido em nome da empresa requerente, no ano de 2006, circunstância que, no âmbito do procedimento administrativo municipal, gera presunção de aquisição dos imóveis ou, ao menos, de disponibilidade econômica dos bens em favor da autora.

Conforme assentado na sentença proferida nos embargos à execução fiscal n.º 5002800-48.2023.8.08.0021, envolvendo a mesma autora, os mesmos imóveis e controvérsia idêntica quanto à titularidade e responsabilidade tributária, a simples ausência de registro imobiliário não tem o condão de afastar a incidência do IPTU. Ali se reconheceu que a responsabilidade pela exação pode recair sobre o adquirente de fato, que goza da disponibilidade econômica do bem, ainda que não tenha regularizado o título no fólio real. A tese acolhida por este juízo naquela oportunidade foi clara ao afirmar que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana incide sobre a relação material do contribuinte com o imóvel, e não exclusivamente sobre a formalidade registral.

A prova documental colacionada pelo Município, especialmente o recolhimento do ITBI pela autora, revela a existência de relação jurídica apta a ensejar o lançamento fiscal, especialmente na ausência de prova cabal de que a guia tenha sido emitida ou recolhida indevidamente por terceiro.

Ressalte-se, como também apontado na sentença dos embargos, que mesmo os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial naqueles autos não foram aptos a infirmar a presunção de aquisição, sendo unânimes em expressar ausência de conhecimento pessoal sobre a origem do pagamento e a suposta relação da empresa autora com os imóveis. Tais elementos, somados, revelam um quadro em que a autora não se desincumbiu de comprovar a inexistência de fato gerador, limitando-se a contrapor versões que não se sustentam diante da presunção administrativa regularmente formada e não ilidida.”

Não se trata, como alegado pela apelante, de presunção absoluta do procedimento administrativo, mas sim do reconhecimento de que, inexistindo outras provas aptas a infirmar o lançamento, mantêm-se a validade da CDA e do procedimento administrativo que lhe originou. A mera juntada de certidões de propriedade em nome de terceiros, desacompanhada de elementos que comprovassem efetiva impossibilidade de vinculação da apelante aos bens, não se mostra suficiente para desconstituir o crédito tributário regularmente formalizado.

Assim, ausente prova robusta e convincente da ilegalidade do lançamento do IPTU, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.